Tribunal: TJES
Processo: 0010864-95.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Corrupção passiva
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. INFRAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA APLICADA. REJEITADAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.

DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE

COLATINA. Quanto a absolvição ao crime do art. 288, do CPP, o art. 81 do Código de Processo Penal explica que ainda que o recorrente tenha sido absolvido do delito em que foi firmada a competência do

juízo de Colatina, e que consequentemente atraiu a competência dos demais delitos, estes devem continuar sendo julgado na por aquele juízo.

2. CERCEAMENTO DE DEFESA.

2.1 NEGATIVA DO JUÍZO QUANTO AO PEDIDO PARA JUNTADA DOS LIVROS DE OCORRÊNCIAS PRISIONAL. O apelante não possui razão, pois, às fls. 1.020/1.021,
com limitação dos documentos que, efetivamente, guardavam pertinência com o interno em questão,
o juiz
a quo
concedeu a juntada de partes dos livros aos autos.

2.2 DA ACAREAÇÃO ENTRE AS TESTEMUNHAS. A acareação é prescindível ao processo. O juízo não identificou divergência nos depoimentos das testemunhas. A parte não demonstrou quais

eram as divergências. A única conclusão do cenário é o indeferimento do pleito.

2.3 DA REALIZAÇÃO DE QUESITAÇÃO SEM A NOMEAÇÃO DE PERITO POR PARTE DA DEFESA E A QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. O que se identifica, em verdade, é a observância ao art. 158-A, §1º do Código de Processo Penal, uma vez que o aparelho foi, adequadamente, encaminhado à

apuração por parte da polícia técnico-científica. Ademais, a alegação do apelante, quanto a suposto apagamento de mensagens, ainda assim, não é capaz de afastar as mensagens já obtidas.

Não se trata de texto fora de contexto. A perícia foi devidamente realizada e as provas obtidas são desfavoráveis ao réu.

2.4 DO AFASTAMENTO DOS DEPOIMENTOS DOS INFORMANTES, VEZ QUE FORAM OUVIDAS POSTERIORMENTE AO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO ACUSADO, PREJUDICANDO O CONTRADITÓRIO.

Tal alegação é inverossímil, visto que foram inquiridos antes dos réus, como se observa da ata de audiência de instrução e julgamento à fl. 769 e fl. 366.

3. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA APLICADA. O juízo, seguindo a orientação jurisprudencial, aplicou o patamar de 1/8 sobre o intervalo da pena para cada circunstância judicial (AgRg no AREsp n. 1.659.986/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.). Não houve aplicação de atenuantes e agravantes. Na terceira fase da dosimetria, incidindo a causa de aumento do art. 317, §1º, do CP, não há discricionariedade do juiz para a aplicação do
quantum
diferenciado para a majorante, ante a literalidade do dispositivo. Por último, observando a fração do crime continuado, o magistrado, novamente, adotou a orientação dos Tribunais Superiores (Súmula 659 do STJ), e aplicou a fração de 2/3. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.

RECURSO DAS DEFESAS. A materialidade e autoria delitiva estão estampadas nas provas produzidas ao longo da instrução: “
as cópias do PAD junto a Secretaria de Justica (fl. 648 e 650); o termo de entrega espontânea do celular pela vítima para fins de perícia (fl. 52) os laudos periciais dos telefones apreendidos e dos notebooks, tablets e pen drives (fIs. 922/927 e 929/935); a cópia do livro de

ocorrências do PSMECOL, do período de 01/03/2019 a 01/10/2019, no que diz respeito ao detento vítima do delito (fI. 1.055 - mídia); e os termos e os comprovantes de depósitos bancários nas contas
dos apelantes (fI. 16/25 dos autos do pedido de busca e apreensão apenso)”.

No mais, há inúmeras capturas de tela, devidamente periciadas de ambos os apelantes negociando a vantagem por diversas vezes, ao longo de vários meses (art. 71, do Código Penal), e até mesmo tentando influir nas investigações. Portanto, suficientemente comprovado a subsunção ao art. 317, §1º, do Código Penal, na forma do art. 71, do Código Penal, pois caracterizado, além do recebimento da vantagem indevida em razão da função, a infração ao dever funcional, por ambos os apelantes. Passo a análise da dosimetria da pena. Acerca da negativação do vetor atinente à culpabilidade, o magistrado sentenciante agiu com acerto, ao ponderar que a forma como o crime foi praticado ultrapassou os limites do tipo penal, considerando a individualidade da conduta de cada apelante. Em relação aos vetores relativos às circunstâncias e consequências do crime, após analisar as valorações procedidas, em razão das semelhanças dos delitos, o magistrado se utilizou de fundamentação idêntica, contudo, idônea, vez que as condutas típicas (corrupção passiva) dos apelantes são idênticas e no mesmo contexto (sistema prisional capixaba), mais um vez, não subsistindo razões para a reforma. Não há irresignações quanto a atenuantes e agravantes. Na terceira fase da dosimetria, os apelantes se insurgiram quanto a causa de aumento do art. 317, §1º, do Código Penal, in verbis. Restou caracterizado, além do recebimento da vantagem indevida em razão da função, a infração ao dever funcional, por ambos os apelantes, motivo pelo qual mantenho o aumento de pena pelos próprios fundamentos da decisão guerreada. Quanto a fração utilizada em relação a causa de aumento do crime continuado (art. 71, do CP), a defesa dos recorrentes apela quanto a fração utilizada (2/3). Ocorre que o magistrado, novamente, observou a orientação dos Tribunais Superiores (Súmula 659 do STJ), e aplicou a fração de 2/3.
“O delito de corrupção passiva praticado pelo réu é grave e demonstra incompatibilidade com a atuação no setor público e, por isso, a perda do cargo é efeito da condenação que deve ser aplicado ao caso em exame, uma vez que este atuou com abuso de poder e violação de dever para com a Administração Pública (TJ-MG - APR: 10702074032187001 Uberlândia, Relator: Reinaldo Portanova, Data de Julgamento: 27/11/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2012)”.

RECURSO MINISTERIAL. Requer a condenação do corréu pela prática do crime definido no artigo 317, §1º do Código Penal, ante a absolvição pelo juiz de piso. É o caso do improvimento do recuso.

Diversamente da postura dos corréus, o único elemento trazido pela acusação fora o suposto recebimento de uma quantia isolada, com uma destinação incerta. Tal ponto é essencial para o deslinde, pois o art. 317,
caput,
do Código Penal exige que a vantagem seja indevida. Há, também, os
prints
(fl. 09-v) em que o corréu ordena a irmã do detendo para não comentar sobre as propinas com o apelado, se não teriam problemas, fato que é inegavelmente favorável ao apelado. Portanto, se as provas contidas nos autos conduzem a fundada dúvida sobre as elementares do delito imputado ao acusado, a absolvição é a medida que se impõe, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0010864-95.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE FARAGE PRETTI e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. INFRAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA APLICADA. REJEITADAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.

DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE
COLATINA. Quanto a absolvição ao crime do art. 288, do CPP, o art. 81 do Código de Processo Penal explica que ainda que o recorrente tenha sido absolvido do delito em que foi firmada a competência do

juízo de Colatina, e que consequentemente atraiu a competência dos demais delitos, estes devem continuar sendo julgado na por aquele juízo.

2. CERCEAMENTO DE DEFESA.

2.1 NEGATIVA DO JUÍZO QUANTO AO PEDIDO PARA JUNTADA DOS LIVROS DE OCORRÊNCIAS PRISIONAL. O apelante não possui razão, pois, às fls. 1.020/1.021,
com limitação dos documentos que, efetivamente, guardavam pertinência com o interno em questão,
o juiz
a quo
concedeu a juntada de partes dos livros aos autos.

2.2 DA ACAREAÇÃO ENTRE AS TESTEMUNHAS. A acareação é prescindível ao processo. O juízo não identificou divergência nos depoimentos das testemunhas. A parte não demonstrou quais

eram as divergências. A única conclusão do cenário é o indeferimento do pleito.

2.3 DA REALIZAÇÃO DE QUESITAÇÃO SEM A NOMEAÇÃO DE PERITO POR PARTE DA DEFESA E A QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. O que se identifica, em verdade, é a observância ao art. 158-A, §1º do Código de Processo Penal, uma vez que o aparelho foi, adequadamente, encaminhado à

apuração por parte da polícia técnico-científica. Ademais, a alegação do apelante, quanto a suposto apagamento de mensagens, ainda assim, não é capaz de afastar as mensagens já obtidas.

Não se trata de texto fora de contexto. A perícia foi devidamente realizada e as provas obtidas são desfavoráveis ao réu.

2.4 DO AFASTAMENTO DOS DEPOIMENTOS DOS INFORMANTES, VEZ QUE FORAM OUVIDAS POSTERIORMENTE AO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO ACUSADO, PREJUDICANDO O CONTRADITÓRIO.

Tal alegação é inverossímil, visto que foram inquiridos antes dos réus, como se observa da ata de audiência de instrução e julgamento à fl. 769 e fl. 366.

3. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA APLICADA. O juízo, seguindo a orientação jurisprudencial, aplicou o patamar de 1/8 sobre o intervalo da pena para cada circunstância judicial (AgRg no AREsp n. 1.659.986/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.). Não houve aplicação de atenuantes e agravantes. Na terceira fase da dosimetria, incidindo a causa de aumento do art. 317, §1º, do CP, não há discricionariedade do juiz para a aplicação do
quantum
diferenciado para a majorante, ante a literalidade do dispositivo. Por último, observando a fração do crime continuado, o magistrado, novamente, adotou a orientação dos Tribunais Superiores (Súmula 659 do STJ), e aplicou a fração de 2/3. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.

RECURSO DAS DEFESAS. A materialidade e autoria delitiva estão estampadas nas provas produzidas ao longo da instrução: “
as cópias do PAD junto a Secretaria de Justica (fl. 648 e 650); o termo de entrega espontânea do celular pela vítima para fins de perícia (fl. 52) os laudos periciais dos telefones apreendidos e dos notebooks, tablets e pen drives (fIs. 922/927 e 929/935); a cópia do livro de

ocorrências do PSMECOL, do período de 01/03/2019 a 01/10/2019, no que diz respeito ao detento vítima do delito (fI. 1.055 - mídia); e os termos e os comprovantes de depósitos bancários nas contas
dos apelantes (fI. 16/25 dos autos do pedido de busca e apreensão apenso)”.

No mais, há inúmeras capturas de tela, devidamente periciadas de ambos os apelantes negociando a vantagem por diversas vezes, ao longo de vários meses (art. 71, do Código Penal), e até mesmo tentando influir nas investigações. Portanto, suficientemente comprovado a subsunção ao art. 317, §1º, do Código Penal, na forma do art. 71, do Código Penal, pois caracterizado, além do recebimento da vantagem indevida em razão da função, a infração ao dever funcional, por ambos os apelantes. Passo a análise da dosimetria da pena. Acerca da negativação do vetor atinente à culpabilidade, o magistrado sentenciante agiu com acerto, ao ponderar que a forma como o crime foi praticado ultrapassou os limites do tipo penal, considerando a individualidade da conduta de cada apelante. Em relação aos vetores relativos às circunstâncias e consequências do crime, após analisar as valorações procedidas, em razão das semelhanças dos delitos, o magistrado se utilizou de fundamentação idêntica, contudo, idônea, vez que as condutas típicas (corrupção passiva) dos apelantes são idênticas e no mesmo contexto (sistema prisional capixaba), mais um vez, não subsistindo razões para a reforma. Não há irresignações quanto a atenuantes e agravantes. Na terceira fase da dosimetria, os apelantes se insurgiram quanto a causa de aumento do art. 317, §1º, do Código Penal, in verbis. Restou caracterizado, além do recebimento da vantagem indevida em razão da função, a infração ao dever funcional, por ambos os apelantes, motivo pelo qual mantenho o aumento de pena pelos próprios fundamentos da decisão guerreada. Quanto a fração utilizada em relação a causa de aumento do crime continuado (art. 71, do CP), a defesa dos recorrentes apela quanto a fração utilizada (2/3). Ocorre que o magistrado, novamente, observou a orientação dos Tribunais Superiores (Súmula 659 do STJ), e aplicou a fração de 2/3.
“O delito de corrupção passiva praticado pelo réu é grave e demonstra incompatibilidade com a atuação no setor público e, por isso, a perda do cargo é efeito da condenação que deve ser aplicado ao caso em exame, uma vez que este atuou com abuso de poder e violação de dever para com a Administração Pública (TJ-MG - APR: 10702074032187001 Uberlândia, Relator: Reinaldo Portanova, Data de Julgamento: 27/11/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2012)”.

RECURSO MINISTERIAL. Requer a condenação do corréu pela prática do crime definido no artigo 317, §1º do Código Penal, ante a absolvição pelo juiz de piso. É o caso do improvimento do recurso.

Diversamente da postura dos corréus, o único elemento trazido pela acusação fora o suposto recebimento de uma quantia isolada, com uma destinação incerta. Tal ponto é essencial para o deslinde, pois o art. 317,
caput,
do Código Penal exige que a vantagem seja indevida. Há, também, os
prints
(fl. 09-v) em que o corréu ordena a irmã do detendo para não comentar sobre as propinas com o apelado, se não teriam problemas, fato que é inegavelmente favorável ao apelado. Portanto, se as provas contidas nos autos conduzem a fundada dúvida sobre as elementares do delito imputado ao acusado, a absolvição é a medida que se impõe, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR OS PROVIMENTOS ALMEJADOS, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FILIPE FARAGE PRETTI
e
CLAUDIO NIENKE MACHADO,
em razão do inconformismo com os termos da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou
FILIPE
e
CLÁUDIO
como incursos nas iras do artigo
317, §1º, do Código Penal,
impondo-lhes pena de
12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa e a perda dos cargos públicos que ocupavam, ao mesmo tempo em que
absolveu o réu RICHARD DE SOUZA TANCREDO
de tal imputação formulada na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer a condenação de
RICHARD DE SOUZA TANCREDO
pela prática do crime definido no artigo 317, §1º do Código Penal.

FILIPE FARAGE PRETTI
pleiteia, preliminarmente, que seja decretada a nulidade do processo em razão de cerceamento de defesa decorrente da negativa do juízo do pedido de realização de acareação das testemunhas e juntada de livros de ocorrências.

Pleiteia também a decretação de nulidade da sentença por ausência de individualização da pena aplicada. Em sede de mérito, pugna por sua absolvição ou, subsidiariamente, o decote da causa de aumento de pena, e a reforma da dosimetria de sua pena-base.

CLÁUDIO NIENKE MACHADO
pleiteia preliminarmente a decretação de nulidade do processo por cerceamento de defesa decorrente da realização de quesitação sem a nomeação de perito por parte da defesa, sustentando também a quebra da cadeia de custódia e necessidade de expurgo dos autos das provas obtidas de tal forma.

Pugna, ainda preliminarmente, para que sejam afastados os depoimentos das testemunhas Débora e Thiago Stange, vez que as testemunhas foram ouvidas posteriormente ao interrogatório judicial do acusado, prejudicando o contraditório.

No mérito, pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para àquela ou do artigo 319, ou do artigo 317, §2º, ou então do artigo 317, caput, todos do Código Penal, a reforma da dosimetria de sua pena e da fração de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva, e que seja afastada a perda do cargo público do agente em decorrência da condenação criminal.

Contrarrazões opinando pelo desprovimento dos respectivos apelos.

Procuradoria de justiça opinando pelo desprovimento dos apelos defensivos e provimento integral do apelo ministerial.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO HENRIQUE ZUMAK MOREIRA:-

Eminente Desembargador Walace Pandolpho, uma boa tarde, quase boa noite, já. Em nome do senhor, cumprimento todos os presentes.

E nesta minha fala pretenderei reiterar e trazer argumentos que já tive oportunidade de levar em gabinete, mas creio que por razões da aplicação técnica do direito, teremos uma alteração do resultado que houve em sede de sentença.

Pois bem.

O apelante, aqui, é um ex-diretor do CDP da Serra. Um funcionário de carreira da Cejus, então designado na qualidade de diretor enquanto em cargo comissionado, e no curso de uma investigação em Colatina. É importante a gente entender essa diferença geográfica. Numa investigação em Colatina foi inserido como se fosse partícipe e membro de uma associação criminosa que buscava corromper e obter vantagem em relação a um determinado preso.

Pois bem.

O que ficou claro desde a primeira linha da denúncia. A associação criminosa era manifestamente inepta. Porque era manifestamente inepta? Por uma razão muito simples, ao apelante, enquanto diretor do CDP da Serra, lhe foram imputados fatos, exclusivamente ali.

Do CDP da Serra, o preso é transferido para Cachoeiro. Nada é apurado em Cachoeiro, ninguém é investigado em Cachoeiro e meses depois, ele é transferido para um outro presídio, onde finalmente se iniciam as investigações de Colatina.

Não havia dúvidas nos autos de que não há a menor conexão, conexão probatória, relação de conexidade zero, há não ser presunções do Ministério público, para fins de inserir e forçar uma competência no juízo de Colatina e, para tanto que fez, imputou a ele a associação criminosa.

Desde a resposta à acusação, trouxemos essa manifesta incompetência. No entanto, em sede de cognição sumária, o juiz em vez de filtrar e depurar os fatos ali indicados na denúncia, os seus correspondentes, não, preferiu não analisar.

O que ocorreu, Desembargado Walace? Em sede de sentença, a associação criminosa, manifestamente inepta foi declarada inexistente enquanto fato.

Veja só, não é que houve provas insuficientes à condenação, não, houve a inexistência do fato da associação criminosa e essa foi a declaração da sentença. O que significa? Significa que justamente o que indicamos desde a resposta à acusação era óbvio e foi reconhecido tempos depois.

A única justificativa que levava o apelante, enquanto diretor da Serra, a ser julgado pelo juiz de Colatina, era o crime de associação criminosa, cuja inépcia era absolutamente manifesta, tanto que foi reconhecida a inexistência de tal fato.

E aí entramos no primeiro ponto da preliminar, Desembargado Walace, que é a preliminar de incompetência.

Por quê?

Justamente pela resposta da sentença, indicando a inexistência do fato e por uma necessidade de obediência a como o Supremo Tribunal Federal formulou uma necessidade de depuração do que se entende por conexão, conexão probatória. Isso ocorreu por quê? Por uma razão muito simples, por ocasião da Lava Jato, a Lava Jato Paraná e a Lava Jato Rio.

Criou-se juízos centrais sobre temas, na medida em que se cria juízos centrais sobre temas.

Ou seja.

Petrobras, Braskem se entende que qualquer fato que pudesse ter relação com o tema significaria uma competência natural por prevenção, com todas as vênias, não é isso que o Supremo decidiu, e não é a toa que temos visto diversos julgamentos e aqui cito AQO no inquérito 4.130, HC 193726, 161.021, os inquéritos 424443274423, em que se estabeleceu as seguintes premissas, prevenção não é critério primário de determinação da competência, mas de regra residual.

Segundo, juízo universal sobre o tema, viola o princípio do juiz natural, e terceiro, a atração da competência por conexão pressupõe clara demonstração da linha de continuidade e necessidade probatória entre os fatos investigados e a conduta concreta do réu, não podendo partir de presunção.

As presunções contidas pelo Ministério Público, a denúncia eram evidentes.
Tanto que foi reconhecido a inexistência do fato em sede de sentença.

Em assim sendo, essa preliminar de incompetência do juízo se revela manifesto, eminente Desembargador Walace, entendemos, inclusive, que houve um comportamento contraditório do juízo em sede de sentença, porque em sede de embargos arguimos isso e disse que não o seria pela ausência da cognição entre a denúncia e a sentença, mas, aqui ratificamos o apelo no sentido que seja reconhecido desse primeiro tema da preliminar da incompetência.

O segundo tema também é um tema preliminar que diz respeito, tanto a violação da quebra da cadeia de custódia quanto ao contraditório.

Por quê?

Quando se iniciaram as investigações, o juiz de Colatina determinou a busca e apreensão. E assim que se fez a busca e apreensão do celular, ele determinou expressamente o seguinte: extraiam os dados. Ponto. E assim foi feito 20 dias antes da denúncia.

A denúncia veio. Ninguém conhecia os dados dos telefones celulares. E o que fizemos em sede de resposta e acusação?

Excelência, preciso impugnar e para impugnar tais dados, preciso ter acesso a eles, e preciso saber o seguinte, o senhor vai tratá-los como prova documental ou prova pericial?

Se nós não identificamos isso, o tratamento é completamente diferente. E porque, no nosso entendimento, jamais poderia prova pericial ser? Porque o Ministério Público não pediu. O Ministério Público não pede prova pericial. Ele se limita aos documentos
que lançou em sede até o oferecimento da denúncia e ponto. E o que o juiz de primeiro grau faz, olha! assim que tive acesso aos dados, fique à vontade, impugnios.

Pois bem.

Um ano depois, os tais dados chegam aos autos, só que eles não chegam na qualidade de exposição dos fatos, cuja extração foi determinada, eles chegam na forma de laudo pericial, cuja prova, não foi pedida em sede da denúncia.

Tão logo identificamos o laudo pericial, mais uma vez, questionamos ao juízo.
Excelência, isso é uma prova pericial ou isso é um mero documento, porque o tratamento é completamente diferente? Se for pericial, quero trazer quesitos, quero trazer assistente técnico, quero impugnar.

E ele não se manifesta. E o que ele faz? Ele vira e me diz o seguinte, como você não impugnou em sede de resposta à acusação e não quesitou em sede de resposta à acusação, você não pode mais quesitar nesse momento.

Com todas as vênias, há uma contradição do comportamento do juízo, evidente, porque?

Em um determinado momento, ele confirma a necessidade do contraditório e diz, assim que os dados chegarem podem impugnar. E quando os dados chegam,
eles falam, você deveria ter impugnado às cegas.

Aonde a defesa anda, a defesa não pode agir às cegas e a surpresa, o princípio da vedação, a decisão surpresa é muito evidente, iniciando no código processo civil e sendo inserido no código de processo penal, recentemente.

Portanto, com todas as vênias, há violação manifesta do contraditório, Desembargador Walace. Não é possível que não saibamos a que título a prova venham aos autos e se uma ora podemos impugná-la, ora, não podemos impugná-la mais.

Em segundo, e o porque essas provas revelam a manifesta quebra da cadeia de custódia? Porque ninguém sabe quem extraiu, ninguém sabe em que condições esses dados foram extraídos. Ninguém tem a menor ideia disso. E, pior, as referências aos dados extraídos, eles fazem expressa menção. Minha mãe mandou apagar a mensagem e aí, de repente, um bloco de mensagens desaparece de uma continuidade de conversas que deveria ali existir. Ninguém sabe o que de fato aconteceu.

Portanto, identificamos, com todas as vênias, a necessidade de reconhecimento de um prejuízo concreto que tivemos nos autos. Tanto pela impossibilidade de produção da prova de impugnação da prova pericial é que inicialmente foi deferido, inicialmente e posteriormente não, bem como o reconhecimento da quebra de cadeia de custódia, na medida em que ela é inclusive literal, pelo conteúdo da extração dos dados.

Finalmente, passando, já que o meu tempo se revela adiantado.

Quais fatos foram imputados ao ex-diretor do presídio, CDP da Serra? 3 depósitos bancários, um no valor de R$60,00, um no valor de R$170,00, e outro no valor de R$1.000,00.

Com todas as vênias, não é um tipo de corrupção muito normal diante de valores que sequer chegam a um salário mínimo. Me parece até estranho, e é justamente por isso que a versão tanto de quem se diz vítima, quanto do diretor faz sentido em ao menos dois desses depósitos. Porque dois desses depósitos? Porque os depósitos menores de R$60,00 e R$170,00, foram confessados como reembolsos de remédio, que a irmã do preso deposita em favor do diretor. Se a própria denunciante afirma que tais valores não são corrupção e somente outros, esse de R$1.000,00. Como conseguir conduzir a um edito condenatório nesse sentido? Com todas as vênias, não é possível. Não é possível partimos de presunção, inclusive, de fatos que se tornam incontroversos nos autos.

E é justamente por isso que entendemos que, ao final, em sede de dosimetria, tudo muda, porque tudo muda? Porque quando uma vez condenado pelo crime de corrupção passiva e que com todas, às vênias, entendemos que pode ser, sim, desclassificado ao crime de prevaricação, na medida em que os valores são irrisórios, há dúvidas sobre os valores e os benefícios atingidos são de caráter pessoal e que podem ser confundidos com o crime de prevaricação.

Mas na dosimetria o que acabou acontecendo foi que o cargo exercido pelo apelante de diretor de presídio, ele foi utilizado em 3 itens distintos, mudando simplesmente a semântica, a significação é exatamente a mesma, muda-se as palavras com o mesmo significado para, exasperar a pena base em 3 circunstâncias distintas.

Sabemos, na culpabilidade, o cargo pode ser, sim, utilizado para exasperação, mas a gente não pode utilizar, ah! O diretor para fins de compatibilidade, o presídio onde ele exercia sua função para fins de circunstâncias e o presídio para fins de consequência, também.

Não é possível que tudo se repita com o mesmo fim, como se fosse um looping de palavras distintas com o mesmo significado.

Portanto, entendemos que dois desses itens, eles indicam
bis in idem
, na medida em que reprisam, exclusivamente, o mesmo significado para exasperar a pena base em momentos distintos.

Finalmente, foi aplicada a causa de aumento em relação também ao cargo de diretor. E aí utilizamos o seguinte argumento, é orientação jurisprudencial, pacífica, no sentido de que, no contexto de crimes de drogas, a quantidade de drogas não pode ser utilizada na dosimetria e na causa de aumento.

Por que, que em crimes de corrupção a mesma lógica não pode ser aplicada?

É exatamente o caso.

Ele foi utilizado para fins exasperar a pena base e também foi utilizado para fins de causa de aumento.

Portanto, entendemos que houve também um
bis in idem
, e a lógica da orientação jurisprudencial utilizada para fins da lei especial de tráfico de drogas deve ser replicada no caso concreto.

E finalmente encerrando.

A continuidade delitiva, a fração aplicada ao caso, ela é uma fração máxima e é uma fração que está em completo desacordo com a própria denúncia que foi apurado nos autos porque, mais uma vez, a denúncia trata de presunção de como se em todo momento que o preso estivesse no presídio da Serra, ele teria sido objeto de corrupção.

Não, temos 3 eventos, sendo que 2 deles, a própria denunciante, afirma que não são objeto de corrupção.

Portanto, entendemos que, um deveria ser somente um caso ou, em se tratando de fatos não apurados, caso o crime continuado seja, que seja reconhecida a fração mínima.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pois não, doutor, cumprimento vossa excelência pelo brilhantismo da sustentação, e vou pedir o retorno dos autos para um reexame da matéria, diante de algumas questões que vossa excelência, traz.

SESSÃO DIA 28/02/2024

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

A senhora está ouvindo?

*

A SRª LORRANY DE OLIVIERA RIBEIRO RUELA:-

Excelência, eu estou ouvindo sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE) Concedo a palavra a ilustre advogada, doutora Lorrany de Oliviera Ribeira Ruela, para fazer uso da sua sustentação oral.

*

A SRª LORRANY DE OLIVIERA RIBEIRO RUELA:-

Ok. Boa tarde, Cumprimento a todos e agradeço a oportunidade em realizar a sustentação oral aqui do réu Filipe Farage Pretti.

Senhores Desembargadores, gostaríamos primeiro de ressaltar que antes da gente adentrar ao mérito, existem algumas situações nesse processo que deveriam levar a anulação da sentença de piso. Conforme Vossas Excelências sabem, esse processo foi respondido pelo réu Filipe Farage Pretti em conjunto com o outro réu, Cláudio Nienke Machado.

Quando do momento da fundamentação da sentença, o juízo de Piso, Sua Excelência não individualizou as penas. A mesma pena aplicada para o réu Filipe Farage Pretti foi exatamente a mesma pena aplicada para o réu Cláudio Mendes Machado, sendo que a conduta do Cláudio é totalmente divergente da conduta do Farage dentro do processo.

Outra coisa que devemos ressaltar é que, embora diversos presos tenham sido ouvidos nesse processo, é um processo grande, extenso, cansativo e nenhuma alegação que favorecia aos réus foi considerada pelo juiz de piso, onde Sua Excelência acrescentou na sentença somente aquilo que era desfavorável. Então a gente entende que o juiz tem que analisar o processo, o acervo probatório de uma forma global e que Sua Excelência não pode só escolher aquilo que ele entende como prejudicial para estar aplicando na sentença.

Então, de igual forma, se Vossas Excelências observarem a sentença o tempo inteiro, a sentença se refere ao acusado Cláudio. Ela tem muita fundamentação em relação a Cláudio. Em relação ao Filipe Farage, o juiz quase não menciona nada em relação a ele, então realmente é uma sentença que carece de fundamentação.

Outra situação que nos deixa assim, de uma forma até estranha com o que aconteceu, é que desde o início do processo foi feito o pedido para que o juiz oficia- se ao presídio onde a situação supostamente aconteceu, para que fosse enviado cópias integrais dos livros de ocorrência. E durante todo o processo, o juiz não se manifestou quanto a esse pedido, não fez o pedido junto à Secretaria de Justiça. Então, o que temos dentro do processo são algumas páginas dos livros de ocorrência que foram selecionadas pelo diretor da época para que fossem anexadas dentro do processo.

Outro pedido que foi sendo feito de maneira sistemática ao juiz de Piso foi para que Sua Excelência autorizasse a acareação entre a irmã do preso chamada Débora e entre a esposa do preso chamada Rúbia, porque? Débora diz que o preso, que o réu Filipe Farage cobrava de Rúbia propina. Só que quando Rúbia foi ouvida, ela negou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Ela disse que Farage nunca pediu dinheiro para ela. Ela disse que Farage nunca foi até ela e ela falou que ela desconhecia qualquer tipo de situações dessa. Então fizemos o pedido de acareação, o juízo de piso queria que essa advogada e justificasse o motivo do pedido de acareação e foi justificado de que era para rebater os depoimentos das duas partes e o juiz não aceitou, sob alegação de que deveria ser procedida essa informação de forma detalhada, ao passo que essa advogada falou que se detalhasse mais o motivo de estar pedindo a acareação, estaria antecipando a matéria de depoimento e ainda assim o juiz não aceitou o pedido de acareação.

E mais, agora adentrando ao mérito: a acusação é de que o Filipe Farage recebia dinheiro para colocar os presos na frente de trabalho. Só que todas as testemunhas ouvidas no processo comprovaram, inclusive a equipe técnica, que é formado por psicólogo, assistente social pelo próprio diretor, de que Filipe Farage não tinha como colocar um preso à frente de trabalho sozinho, por quê? Porque para o preso ir para a frente de trabalho, ele precisava passar por uma equipe de classificação técnica. E esse preso, ele passou por essa equipe, por essa classificação, para que ele pudesse chegar à frente de trabalho. Então, essa história de que ele recebeu dinheiro para colocar o preso para trabalhar não se justifica também, porque todas as testemunhas confirmaram que o preso cumpriu todos os requisitos para que ele pudesse estar trabalhando.

Então, pedimos a anulação da sentença de piso como primeiro, num primeiro momento, porque as penas elas precisavam ser individualizadas. Não é possível que Farage e Claudio tenham a mesma pena da mesma forma, sem ser delimitado o que é de cada um. E fora os outros pedidos que a gente...

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Doutora Lorrany, não estamos ouvindo Vossa Excelência.

A SRª ADVOGADA LORRANY OLIVEIRA RIBEIRO RUELA:-

Oi?

O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA SÁVIO CITY:-

Doutora Lorrany o seu som está desligado. Volta um pouco a sua sustentação porque o seu som desligou no meio da sua sustentação.

SRª ADVOGADA LORRANY OLIVEIRA RIBEIRO RUELA:-

Ai. Eh, vocês sabem dizer mais ou menos até onde que vocês ouviram.

O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA SÁVIO CITY:-

Os três minutos atrás? A senhora desligou o som.

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

A senhora está falando? A senhora estava falando sobre a pena, a individualização da pena.

A SRª ADVOGADA LORRANY OLIVEIRA RIBEIRO RUELA:-

Tá. Tem quantos minutos ainda?

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Usou apenas cinco minutos. Ainda lhe restam dez minutos.

SRª ADVOGADA LORRANY OLIVEIRA RIBEIRO RUELA:-

Dez minutos? Ok.

Como Vossas Excelências sabem o processo, ele é respondido conjuntamente pelo réu Filipe Farage e também pelo réu Cláudio Machado. Então os dois réus tiveram exatamente a mesma pena, sendo que não houve na sentença uma individualização para cada réu. Se vossas Excelências observarem a sentença, a sentença, ela fala o tempo inteiro sobre Cláudio. Quase não fala sobre Filipe Farage. Então, carece a sentença de fundamentação individualizada de forma distinta para cada um dos réus desde o início do processo essa procuradora vem reclamando aos juízes de piso para que o livro de ocorrência fosse juntado na íntegra ao processo, porque o livro de ocorrência foram selecionados algumas páginas, não se sabe quem selecionou essas páginas para serem anexadas ao processo. Então a gente informou que era importante que fosse anexado o livro integral, livro de ocorrência integral, o que não foi feito. Foi feito também pedido de acareação das testemunhas Rúbia, que é a esposa do preso, que acusou o Farage e da Débora, que é irmã do preso que acusou o Farage. Débora sempre diz que o Farage pedia dinheiro para Rúbia. No dia que Rúbia foi prestar o depoimento, ela negou essa informação. Disse que Filipe Farage nunca havia pedido nenhum tipo de dinheiro para ela e que, inclusive, ela desconhecia essa informação. Fizemos o pedido de acareação das testemunhas, ocasião em que o juiz de Piso disse que essa advogada deveria detalhar, dizer de forma detalhada por qual motivo da acareação.

Essa advogada sustentou que o dizer de forma detalhada o motivo da sustentação iria antecipar matéria de depoimento. O juízo não permitiu acareação das duas testemunhas.

Se formos observar também a questão do mérito do processo, foi sendo falado desde o início que para que um preso fosse colocado à frente de trabalho, era necessário que passasse por uma comissão técnica de classificação. Ou seja, Felipe Farage não tinha condições dele sozinho colocar um preso para trabalhar porque precisava passar pela avaliação do diretor, do chefe de segurança e também da equipe técnica do presídio, como, por exemplo, psicólogo e assistente social.

O psicólogo foi ouvido, o assistente social foi ouvido, o diretor do presídio foi ouvido e todas estas testemunhas afirmaram que Farage não teria condições de colocar um preso sozinho para trabalhar e que este preso só foi para frente de trabalho porque passou por essa comissão técnica de classificação e foi aprovado.

Então, ressaltamos a princípio, essas as questões de que levam a nulidade dessa sentença em relação à ausência de individualização, ausência e a questão de cerceamento de defesa por ausência de juntada de documentos e negativa de cumprimento de diligências. E também porque não houve de forma nenhuma a fundamentação em relação condenação do réu Filipe Farage.

De igual forma. A gente ressalta também que, da mesma forma que o juiz pegou depoimentos para poder condenar Felipe, os mesmos presos que às vezes falavam alguma coisa em relação à condenação, que levaria à condenação de Felipe, também fazem a mesma acusação em relação a Richard de SouzaTancredo, que foi a outra parte do processo que no fim foi absolvido.

Então observamos, mais uma vez, que o processo ele não foi analisado na íntegra, como se, como se o juiz de piso tivesse feito retalhos daquilo que ele queria levar para a condenação do Farage. Da mesma forma que, embora existisse fundamentação para que Richard de SouzaTancredo fosse condenado, inclusive com depoimento de diversos presos, foi absolvido.

Senhores Desembargadores, requeiro a questão da isonomia e a fundamentação da sentença por ser cerceamento de defesa, que foi ocorrendo desde o início do processo.

Muito obrigada.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Cumprimento a doutora Lorayne pela brilhante sustentação oral que produziu e o meu voto é o seguinte:

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO

ESTADO

DO

ESPÍRITO

SANTO,

FILIPE

FARAGE

PRETTI

e
CLAUDIO

NIENKE

MACHADO,
em razão do inconformismo com os termos da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina.

A extensa e complexa denúncia narra a ação delituosa nos seguintes termos:

"Segundo o Procedimento Investigatório Criminal em anexo, que serve de base a presente denúncia, no período compreendido entre ano de 2017 e o més de setembro de 2019, no Centro de Detenção Provisória da Serra - CDPS e na Penitenciária de Segurança Media de Colatina - PSMECOL, os denunciados: CLAUDIO NIENKE MACHADO (Diretor do CDPS), FILIPE FARAGE PRETTI (inspetor penitenciário na PSMECOL) e RICHARD DE SOUZA TANCREDO (diretor adjunto na PSMECOL),

acima qualificados, associaram-se com o propósito de cometer crimes e, no exercício das funções, solicitaram e receberam vantagens indevidas, para praticar atos de ofício, qual seja, favorecer na indicação e concessão de frente de trabalho, fato que reflete diretamente no cumprimento de pena e, proporcionarem urna série de “regalias” aos detentos.

Quadra registrar que a Operação "HAGITE", teve seu início a partir de documentos encaminhados pela Secretaria de Estado da Justiça ao GETEP, dentre os quais medida cautelar de afastamento do cargo, expedida pelo Exm° Sr Juiz da 2 Vara Criminal de Colatina em desfavor o inspetor penitenciário FILIPE FARAGE PRETTI, lotado na PSMECOL, ora denunciado, em decorrência de informações quanto a solicitação e recebimento de vantagens indevidas na concessão de benefícios a custodiado (fls.32); além, de declarações, comprovantes de depósitos e diálogos que revelaram a mesma maneira de agir quanto ao Diretor da unidade prisional CDPS (Centro de Detenção Provisória de Serra) CLAUDIO NIENKE MACHADO.

Cabe também ressaltar, que dentre medidas que vem a favorecer os custodiados no cumprimento de pena é a sua colocação em frentes de trabalho, circunstância a qual Ihe proporciona a possibilidade de remição da pena, conforme dispositivo da Lei de Execução Penal.

Assim, a possibilidade de direcionar custodiados para ocuparem frentes de trabalho na unidade prisional, em detrimento de outros que não possuíam condições financeiras, passou a ser um grande “negócio” com potencial de se obter indevida vantagens para o grupo criminoso, ora denunciados.

Razão pela qual os denunciados associaram-se de forma estável e duradoura de modo a desenvolverem um esquema criminoso de corrupção, aproveitando-se do exercício de suas funções nas unidades prisionais.

Em decorrência das investigações e, se sentido oprimido e já expondo os familiares a dispêndio financeiro da família para que pudessem sustentar a insaciável ganância dos envolvidos, o custodiado THIAGO JOSÉ STANGE SIPIONE revelou todo o esquema criminoso e como os denunciados obtinham indevida vantagem.

Registram os autos que antes de ser preso THIAGO JOSÉ STANGE SIPIONE foi ganhador de prêmio na Mega Sena no valor de R$440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), sendo que, no ano de 2017, em decorrência de prática de crime, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Serra.

Tal fato, ao chegar ao conhecimento do denunciado CLAUDIO NIENKE, a época diretor do CDPS, funcionou como um gatilho para as suas pretensões criminosas, ocasião em que procurou THIAGO e, diante a sua condição de diretor da unidade prisional, função que a época dos fatos permitia a organização das frentes de trabalho, passou a lhe propor a possibilidade de priorizar a sua colocação em frentes de trabalho na unidade prisional, bem como regalias diferenciadas quanto a alimentação e visitas, mediante os pagamentos de valores mensais.

Diante os benefícios que poderia receber, tais corno a remição da pena em decorrência de dias trabalhados e de melhores condições em sua convivência no cárcere, o custodiado THIAGO manifestou o seu desejo em aceitar a proposta.

Emerge dos autos que, a partir de então, entre junho ou julho 2017 e agosto de 2018,o denunciado CLAUDIO NIENKE, solicitou e recebeu, reiteradamente, vantagem indevida da família do interno THIAGO JOSÉ STANGE SIPIONE durante o seu recolhimento naquela unidade prisional, em troca de vaga para trabalho e tratamento diferenciado quanto a alimentação, visitas prolongadas etc (conforme depoimentos de fls. 09/15).

Registram os autos (fls. 09/15) que, inicialmente, o diretor CLAUDIO, ora denunciado, solicitou R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para colocar o custodiado THIAGO para trabalhar. Afirmaram, ainda, nos depoimentos prestados no Grupo de Trabalho em Execução Penal - GETEP (fls. 09/15) que parte deste valor foi pago em cheque, entregue a um amigo de confiança do diretor, e o restante em prestações, algumas delas sendo entregues em embalagens de queijo para o diretor.

Segundo THIAGO etc começou a trabalhar uma semana após o pagamento da primeira parcela.

Passado algum tempo a confiança do Diretor CLAUDJO na família do preso THIAGO aumentou, etc tratava dos valores diretamente com DEBORA, irmã do detento, via aplicativo de mensagens (WhatsApp, prints e áudios extraídos do aparelho de DEBORA juntados as fls. 19) solicitando diretamente a ela os valores e os recebendo, via deposito bancário, em sua conta pessoal, conforme cópias de depósitos juntados as fls. 20/24.

[...]

Em outra conversa Debora pede que o Diretor CLAUDIO deixe alguém de confiança no presídio para "ficar de olho" em THIAGO, pois ele seria muito bem pago para isso.

[...]

Estas são apenas parte das conversas entre o diretor CLAUDIO e DEBORA acerca de depósitos e vantagens para o preso THIAGO dentro do CDPS, além de áudios em que

o Diretor da unidade pergunta claramente se o depósito já fora efetuado (mídia juntada as fis. 19, arquivos: AUD-20190927- WA0021 e AUD-20190927-WA0022, pasta Audio app), transcrito no Relatório de Inteligência de fis. 72/79.

Frise-se que tantas as conversas quanto os arquivos de áudio acima foram fornecidos pela testemunha e, conforme informado constam do seu apareiho celular, o qual foi encaminhado para perícia, conforme ofIcio OF/SESP/NUROC/N° 854/2019, juntado as fls. 79 do anexo. Vale lembrar que, o aparelho de telefonia celular da testemunha, voluntariamente entregue no GETEP (conforme depoimento de fls. 11/13 e Auto de apreensão de fls. 52), foi encaminhado a Policia Civil do Estado do Espírito Santo para perícia (OF/SESP/NUROC/N° 854/2019, juntado as fls. 79 do anexo), após

autorização judicial (fis. 122/125), assim a totalidade dos diálogos entre DEBORA e os dois primeiros denunciados constará de laudo pericial confeccionado pelos peritos das PCES e será juntado aos autos da ação penal durante a instrução.

Após a condenação do custodiado THIAGO, este foi transferido para a PSMECOL. Assim, o denunciado CLAUDIO, de modo a dar continuidade ao esquema de recebimento de valores indevidos, por meio da pessoa de MARCELO SCARDUA, aciona o comparsa inspetor penitenciário FIILIPE FARAGE e avisa da chegada de THIAGO na unidade prisional e dos valores que obtinha com os favorecimentos que concedia ao preso (fls. 33/3 8 do anexo).

Diante a possibilidade de auferir valores, o denunciado FILIPE FARAGE arquitetou a aproximação com o preso THIAGO, quando outro reeducando o abordou para solicitar vantagem indevida em nome do inspetor penitenciário FILIPE FARAGE, o qual cobrou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos mesmos "benefícios" que tinha no CDPS.

Consta nos autos que pessoa identificada por MARCELO foi mencionado no ofício OF/SESP/DIP/N° 02312019 as fls. 50/51, bem como na declaração de próprio punho feita por DEBORA (fis. 59), e, segundo relatos, MARCELO esteve em Santa Maria do Jetibá procurando pela família de THIAGO, ocasião em que dirigiu palavras de ameaça a pessoa de RUBIA, esposa de THIAGO, dizendo "para não dar andamento nos processos contra CLAUDIO e FARAGE porque não seria bom".

Destaca-se que em 2018, quando THIAGO foi transferido para PSMECOL, o inspetor MARCELO, interlocutor utilizado pelo denunciado CLAUDJO, já näo trabalhava no CDPS, e mesmo desconhecendo a pessoa de THIAGO, ligou para o inspetor FARAGE passando informações acerca do custodiado THIAGO, corn a finalidade de manter o vínculo entre CLAUDIO NIENKE, THIAGO e FARAGE, e informá-lo que poderia solicitar de THIAGO vantagem indevida em troca de colocá-lo na frente de trabalho e, assim, perpetuar o esquema de corrupção.

E, assim como o diretor CLAUDIO, o inspetor FILIPE FARAGE tratou da entrega dos valores diretamente com DEBORA. Conforme se vê no diálogo abaixo, quando combinam a entrega das “bíblias”, e informara que o detento já está trabalhando:

[...]

Pouco depois do pagamento feito a FARAGE, o interno THIAGO foi designado para trabalhar na horta da unidade prisional, mesmo após o pagamento o inspetor FARAGE continuou a interpelar a irma do reeducando, DEBORA, com o objetivo de solicitar indevida vantagem, mais quantias em dinheiro. Para tanto, o investigado usava a palavra "bíblia" como código para dinheiro, conforme se extrai nas mensagens abaixo trocadas entre os interlocutores aos 07/02/2018

Com relação ao significado do termo "bíblia" nas conversas entre o inspetor penitenciário FARAGE e DEBORA, o próprio denunciado em depoimento colhido por ocasião da sua prisão (fis. 33/38 do anexo), confirmou seu significado, vejamos:

"Que perguntado o que significa BÍBLIA, respondeu que se trata de pagamento referente as doações;"

Atente, Excelência, que tais "doações", como diz o denunciado, eram feitas mensalmente na conta pessoal do inspetor FARAGE, como se extrai das conversas juntadas aos autos, sem o conhecimento do diretor da unidade prisional ou mesmo do Secretário de Justiça, mas apenas com o conhecimento do diretor adjunto TANCREDO, também denunciado, com quem FARAGE dividia a pro propina.

Tal como aconteceu com o diretor CLAUDJO, com o passar do tempo, o inspetor FARAGE passou a confiar em DEBORA, e passou a receber, em sua conta pessoal, os valores que havia solicitado ao custodiado THIAGO, valores que solicitou e recebeu como forma de pagamentos pelas condições diferenciadas que proporcionava ao interno THIAGO, conforme se vê abaixo:

[...]

Revelam os autos que, a fim de garantir que o esquema de corrupção envolvendo o denunciado CLAUDIO NIENKE e o denunciado FILIPE FARAGE não sofresse falhas, foi convidado a se juntar a eles, o denunciado RICHARD DE SOUZA TANCREDO, que ocupava a função de diretor adjunto do PSMCOL, portanto, participava na organização das frentes de trabalho da unidade prisional.

Consta nos autos que o esquema de corrupção no PSMCOL envolvendo o custodiado THIAGO, vulgo "ALEMAO", durou aproximadamente ate setembro do ano corrente, sempre com o conhecimento e auxílio imprescindível do diretor adjunto TANCREDO. As vantagens indevidas recebidas pelo grupo criminoso, ora denunciados, eram desde valores em dinheiro ate de produtos alimentares tais como carne de porco, ovos e frangos. Dessa forma, o preso THIAGO usufruía de várias mordomias, conforme se vê nos diálogos abaixo

[...]

O esquema criminoso entre o denunciado CLAUDIO, inspetor FARAGE, o diretor adjunto TANCREDO e o detento THIAGO durou ate setembro deste ano (2019), quando THIAGO, apesar dos pagamentos e presentes mensais, foi arbitrariedade transferido para a galeria que abrigava presos de alta periculosidade pelo inspeto FARAGE, e com isso decidiu reportar tudo as autoridades, culminando no afastamento funcional do inspetor, conforme cópia de decisão judicial de fls. 32.

Calcula-se que a família do custodiado THIAGO tenha pago a título de vantagem indevida aproximadamente R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) para CLAUDIO NIENKE e R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para FARAGE e TANCREDO, conforme esclareceu a testemunha DEBORA com relação as quantias que eram solicitadas mensalmente pelos denunciados, bern como por quanto tempo a família do detento se viu refém do esquema em mimoso praticado pelos investi gados, vejamos:

[...]

Restou apurado que, no ano de 2018, enquanto ocupava o cargo de Chefe de Segurança da PSMECOL, FILIPE FARAGE, também recebeu vantagem indevida não só em dinheiro, mas em armas e joias, para beneficiar intenos e ate facilitar uma fuga, conforme depoimento do peso MELQUESEDEQUE MODESTO DA SILVA abaixo:

[...]Da mesma forma, foram as comprovações de que o Diretor Adjunto da PSMECOL, TANCREDO, entre os anos de 2018 e 2019, associado a CLAUDIO e FARAGE solicitou e recebeu vantagem indevida para colocar detentos na frente de trabalho, conseguir transferências e ate facilitar uma fuga, conforme se depreende dos depoimentos de MELQUISEDEQUE MODESTO DA SILVA, WELL[NGTON MOTTA

JUNIOR e STANISLAU MATUCHAKI daquela unidade prisional (fls. 88/93):

[...]

Após a deflagração da Operação Hagite, em nova oitiva, a testemunha DEBORA, irmã do interno THIAGO recebeu diversas mensagens ameaçadoras de um número desconhecido, via Whatsapp, bem corno uma ligação, na qual um homem não identificado ameaçou a vida de seu irmão, custodiado na PSMECOL, e de sua família conforme depoimento prestado no Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal – GETEP:

[...]

A testemunha também disponibilizou os prints da conversa, tanto ao GETEP quanto aos agentes da Diretoria de Inteligência Prisional, conforme ofício OF/SESP/DIP/N° 0274/2019 com o número desconhecido:

[...]

Neste segundo depoimento a testemunha também esclareceu corno TACREDO associado a FARAGE e CLAUDIO, recebia vantagem indevida em troca de regalias para os internos, bern como esclareceu porque não citou a participação do diretor adjunto TANCREDO em sua primeira declaração:

[...]

Ademais, em uma das conversas entre RUBIA, esposa do interno THIAGO, e o inspetor penitenciário FARAGE, este pede que cia não comente sobre as “bíblias” com TANCREDO, o que deixa claro que o diretor adjunto TANCREDO, ora denunciado, participava do esquema em associação com CLAUDIO e FARAGE, e que o inspetor FARAGE não queria dividir os valores com seu comparsa.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a

quo

julgou
parcialmente

procedente

a pretensão punitiva estatal e condenou
FILIPE
e
CLÁUDIO
como incursos nas iras do artigo
317, §1º, do

Código

Penal,

impondo-lhes pena de
12

(doze)

anos,

09

(nove)

meses

e

10

(dez)

dias

de

reclusão
, em regime inicial fechado, ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa e a perda dos cargos públicos que ocupavam, e
absolveu

o

réu

RICHARD

DE

SOUZA

TANCREDO

de tal imputação formulada na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO
ESTADO
DO

ESPÍRITO SANTO
requer a condenação de
RICHARD DE SOUZA TANCREDO
pela prática do crime definido no artigo 317, §1º do Código Penal.

FILIPE FARAGE PRETTI pleiteia, preliminarmente, que seja decretada a nulidade do processo em razão de cerceamento de defesa decorrente da negativa do juízo quanto ao pedido de realização de acareação das testemunhas e juntada de livros de ocorrências.

Pleiteia também a decretação de nulidade da sentença por ausência de individualização da pena aplicada. Em sede de
mérito
, pugna por sua absolvição ou, subsidiariamente, o decote de causa de aumento de pena, e a reforma da dosimetria de sua pena-base.

CLÁUDIO NIENKE MACHADO pleiteia, preliminarmente, a decretação de nulidade do processo por cerceamento de defesa decorrente da realização de quesitação sem a nomeação de perito por parte da defesa, sustentando, também, a quebra da cadeia de custódia e necessidade de expurgo dos autos das provas obtidas de tal forma.

Pugna, ainda, para que sejam afastados os depoimentos das testemunhas Débora Thiago Stange, vez que as testemunhas foram ouvidas posteriormente ao interrogatório judicial do acusado, prejudicando o contraditório.

No
mérito,
pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para àquela ou do artigo 319, ou do artigo 317, §2º, ou então do artigo 317, caput, todos do Código Penal; a reforma da dosimetria de sua pena e da fração de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva, e que seja afastada a perda do cargo público do agente em decorrência da condenação criminal.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

PRELIMINARES

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE COLATINA

A defesa do apelante Cláudio (Diretor do CDPS) alega que o Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES é incompetente para processar e julgar os crimes a ele imputados, haja vista sua conduta ter ocorrido em Serra/ES, em observância ao art. 70, do CPP.

No ponto, justifica trazendo que os fatos que conduziram o apelante a ser julgado pelo Juízo de Colatina, quais sejam, os fins associativos, na forma do artigo 288, do Código Penal, foram julgados improcedentes na sentença condenatória.

Quanto a absolvição ao crime do art. 288, do CPP, o art. 81 do Código de Processo Penal explica que ainda que o recorrente tenha sido absolvido do delito em que foi firmada a competência do juízo de Colatina, e que consequentemente atraiu a competência dos demais delitos, estes devem continuar sendo julgado na por aquele juízo:

Art. 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos.

Em linhas diretas, a alegação não prospera, até mesmo porque a conexão é identificada também pela produção de provas, já que tratava-se da cobrança de propina ao mesmo interno, sob um esquema de orquestrados pelos servidores públicos.

A respeito disso, foi deflagrada a operação que investigava inicialmente a conduta do apelante Filipe (inspetor penitenciário), ocasião em que identificaram as condutas do apelante Cláudio (Diretor do CDPS) e o seu consequente envolvimento.

A conexão probatória é flagrantemente identificada, o que recai na hipótese do art. 76, III do CPP. Vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios:

[...]
Ocorre a conexão instrumental (ou ainda probatória) quando duas ou mais

infrações tiverem o mesmo nexo fático, a justificar o julgamento pelo mesmo

juízo.

O

instituto

visa

a

conferir

ao

Magistrado

a

ideal

visão

da

conjuntura

fático-

probatória,

para

que

seja

proferida

a

correta

prestação

jurisdicional

e

minimizada

a possibilidade de ocorrência de decisões conflitantes, em prejuízo do

jurisdicionado
e da
própria atuação judicial.
[...] (STJ - CC: 186111 SP 2022/0043982- 7, Data de Julgamento: 27/04/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito

a

preliminar.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA VANIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

CERCEAMENTO DE DEFESA

NEGATIVA

DO

JUÍZO

QUANTO

AO

PEDIDO

PARA

JUNTADA

DOS

LIVROS

DE

OCORRÊNCIAS

PRISIONAL.

A defesa de FIlipe (inspetor penitenciário) aponta que
“fez a solicitação de cópia dos

livros de forma INTEGRAL por diversas vezes, tanto de forma administrativa quanto

judicial,

porém,

não

foi

atendido”
.

No mais, acrescenta que “as cópias anexadas não se referem as cópias integrais, visto que as partes juntadas foram selecionadas”.

No ponto, alega que
“é

através

do

livro

de

ocorrência

que

teremos

condições

de
acompanhar todas as movimentações ocorridas com os presos da frente de trabalho da Unidade Prisional PSMECOL e assim provarmos que o réu não possui poder nenhum de tomar decisão sozinho sobre os presos, além de provar o comportamento do preso Thiago Sipione, que é imprescindível para a defesa”.

Ante a tais alegações,
requer

a

nulidade

da

decisão

por

cerceamento

de

defesa.

Pois bem. O apelante não possui razão, pois, às fls. 1.020/1.021,
com limitação dos

documentos que, efetivamente, guardavam pertinência com o interno em questão,
o juiz
a quo
concedeu a juntada de partes dos livros aos autos. Isso porque, como narrado pela própria defesa, as somas de todos os livros alcançam montante exacerbado de páginas.

Ademais, como já dito, o juízo deferiu o pedido para o ingresso aos autos das páginas referentes ao interno Thiago Stange, de modo que o elemento de prova passível de se extrair dos referidos cadernos já foi produzido.

[...] Defiro, em parte, o pedido de solicitação do livro de ocorrência do PSMECOL, notadamente diante da comprovada mora do Poder Executivo em fornecer tal documentação. Ora, de fato, as imputações do Ministério Público também envolvem suposta retaliação feita pelo acusado Filipe Farage Pretti que, valendo-se da sua posição hierárquica na Administração Penitenciária, inviabilizou que a vítima Thiago fosse posta na frente de trabalho.
Contudo,

a

remessa

de

cópia

da

integralidade

do

livro

de

ocorrência

não

se

coaduna

com

os

princípios

processuais

da

celeridade

e da economia, porquanto parte esmagadora do conteúdo certamente não diz

respeito

a

vítima

Thiago

e

sim

a

todas

as

centenas

de

presos

que

passaram

pela

unidade

prisional

no

período

delimitado

na

denúncia.

Portanto, oficie-se a Secretaria para Assuntos Penais - SASP, a fim de que junte aos autos as cópias do Iivro de ocorrência do PSMECOL, do dia 01/03/2019 a 01/10/2019,
de tudo aquilo

que

disser

respeito

ao

preso

Thiago

José

Stange

Sipione.

(Trecho

da

decisão

do

juiz,

à

fl.

1020).

No ponto, relembro que “A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88.” (HC 105349 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 23/11/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 16-02-2011 PUBLIC 17-02-

2011).

Assim,
não

está

caracterizado

o

cerceamento

de

defesa

pela

ausência

da

juntada

integral do livro de ocorrências,
visto que, como aponta a Procuradoria de Justiça,
“a

movimentação

do

interno

Thiago

foi

comprovada

através

da

colheita

de

prova
testemunhal produzida em juízo e analisada pormenorizadamente quando da prolatação da r. sentença [...].”

DA ACAREAÇÃO ENTRE AS TESTEMUNHAS RÚBIA E DÉBORA

Ainda a respeito da preliminar do cerceamento de defesa, a defesa do apelante Filipe (inspetor penitenciário) questiona que o juízo indeferiu o procedimento de acareação entre as testemunhas Rúbia e Débora, decisão que supostamente prejudicou a defesa.

Pois bem.

A acareação é um meio de prova previsto nos art. 229 e art. 230 do CPP.

Vejamos:

Art. 229. A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas,
sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou

circunstâncias

relevantes.

Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação.

Art. 230. Se ausente alguma testemunha, cujas declarações divirjam das de outra, que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente.

Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente

“Consiste, portanto, em submeter testemunhas, acusados e vítimas a novas inquirições, desta vez em relação a pontos divergentes detectados em seus anteriores depoimentos e que digam respeito a fatos e circunstâncias relevantes para a causa

[...]”
1
.

A respeito disso, o juiz da causa indeferiu o pedido de acareação de testemunhas, após constatar que a parte não demonstrou qual a divergência aparente nos depoimentos, nem mesmo quais os eventuais prejuízos advindos da suposta contradição entre a narrativa de Rúbia e Débora. Vejamos trecho da decisão, no que importa ao ponto (fl. 1020):

[...]

1.

Quanta

ao

pedido

de

acareação

das

duas

testemunhas,
a

defesa

não

justificou

em

que

consistia

a

suposta

contradição

dos

depoimentos

e

tampouco

no que a realização do meio de prova auxiliaria na solução da lide,
motivo pelo

qual

a

indefiro.

[...]

Ocorre que nas razões do presente recurso,
a parte confessa que não revelou a

razão para a acareação
por acreditar que tal informação anteciparia a matéria dos depoimentos.

Ora, a acareação é prescindível ao processo. O juízo não identificou divergência nos depoimentos das testemunhas.
A

parte
não
demonstrou
quais eram
as

divergências.

A única conclusão do cenário é o indeferimento do pleito.

Assim,
não está caracterizado o cerceamento de defesa pelo indeferimento da

acareação entre as testemunhas,
pois não há nenhuma norma que obrigue o magistrado a deferir a acareação sem a identificação da divergência nos depoimentos, como pretende a defesa.

DA REALIZAÇÃO DE QUESITAÇÃO SEM A NOMEAÇÃO DE PERITO POR PARTE DA DEFESA E A QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA.

Adiante, a defesa do apelante Cláudio (Diretor do CDPS), requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, pois alega que teve mitigado sua possibilidade de impugnação à extração de dados, na medida em que se impôs quesitação sem nomeação de perito, sem quesitação prévia do
Parquet
e quando sequer se conhecia do conteúdo dos dados extraídos, o que indicaria a quebra de cadeia de custódia da prova.

Ante a tais argumentos,
requer

o

expurgo

dos

autos

das

provas

obtidas

de

tal
forma.

O principal argumento da defesa é que
“jamais houve perícia judicial nos autos”,
mas tão somente a extração de dados dos celulares apreendidos e de Debora Stange. No mais, sustenta que
“é impossível se falar em prova se o início de sua feitura se deu

antes mesmo do oferecimento da denúncia e se não houve autorização judicial

expressa

a

respeito

de

sua

produção

antecipada”.

E ainda, alega que os “corréus jamais tiveram acesso ao conteúdo dos dados extraídos, sem que inclusive houvesse nos autos nem mesmo a indicação do perito da Polícia Civil responsável ou mesmo os quesitos formulados”.

Entretanto,
tais

alegações

não

prosperam,

pois desde o oferecimento da denúncia, o Ministério Público expôs, inclusive na inicial acusatória, as mensagens a qual acessou, ante a entrega voluntária do aparelho celular pela proprietária ao Órgão Ministerial.

A parte alega que não teve acesso ao conteúdo dos dados extraídos, contudo, os
prints
, e as transcrições das conversas estão anexados a inicial acusatória, o que evidencia que as partes tiveram acesso a todo o conteúdo utilizado pela acusação para formação da justa causa, que fora, inclusive, periciado posteriormente.

No mais, o
juiz da causa, por diversas vezes, proferiu decisão nesse sentido
, o que demonstra que a análise do pleito já fora devidamente realizada, observando o contraditório e a ampla defesa, oportunizando, inclusive, a formulação de quesitos:

Em relação a prova pericial, cuja validade foi impugnada, registro que
as defesas

tiveram a oportunidade de apresentar quesitos e de indicar assistentes técnicos

e ainda
possuem
o
direito
de
questionar
a laudo ate o fim da
instrução,

apontando

as

vícios,

porventura,

nele

existentes.

Eventual vício no laudo não deve ser apenas afirmado de forma genérica, mas fundamentado e arrazoado concretamente. Não resta dúvida de que o contraditório e a ampla defesa foram e ainda são assegurados de maneira compatibilização com a instrução processual. As partes tiveram acesso a todo o conteúdo dos autos, inclusive ao laudo pericial e, corno disse, puderam participar de sua elaboração, com a apresentação de quesitos e a faculdade de indicação de assistentes técnicos; bem como poderão (as partes) apresentarem impugnações específicas e fundamentadas sobre a conteúdo da prova pericial ate que seja encerrada a instrução.
Necessário

destacar,

todavia,

que

nenhuma

das

defesas

fez,

ate

a

presente

momento,

qualquer impugnação específica a determinado conteúdo da perícia.(Decisão à

fl.

731).

No caso, as partes puderam e formularam quesitos que foram respondidos de acordo com a capacidade e com os elementos colhidos.

Se alguns restaram prejudicados é porque não puderam ser respondidos pelo "expert" e tal fato (de o quesito ter sido considerado prejudicado) será valorado quando da fase de valoração de provas. Certamente, como disse a defesa, o juízo não pode compelir a parte a nomear assistente técnico. Deve, entretanto - como fiz - garantir esta possibilidade. E isso que precisamentedispõe o art. 159, §50, II do CPP ao dizer que é PERMITIDO as partes indicarem assistentes técnicos.
(Decisão

a

fl.

745).

[...] Ora, compulsando os autos, percebe-se facilmente que o contraditório e a ampla defesa foram garantidos. As defesas tiveram acesso integral ao conteúdo utilizado para a elaboração do laudo pericial, foi-lhes oportunizada a apresentação de quesitos e constituição de assistente técnico. A perícia foi realizada por perito oficial do Departamento do de Criminalística, vinculado ao Governo do Estado e à Polícia Civil. Todas as conversas utilizadas para incriminar os acusados constam expressamente da denúncia e a ausência de sua comprovação cabal, verificada por apreciação judicial ao tempo da sentença, ocasionará, invariavelmente, a absolvição por insuficiência de provas. A defesa também não demonstrou prejuízo na falta de produção de tais provas ou inobservância de mera formalidade.
A

meu

ver,

as

diligências

pleiteadas

visam

a

ampliação

subjetiva

e

objetiva

do

objeto

do

processo

e

causariam

tumulto

desnecessário,

bem

como

a

protelação

do

fim

razoável

do

processo.

[...].
(Decisão

à

fl.

1077/1078).

O que se identifica, em verdade, é a observância ao art. 158-A, §1º do Código de Processo Penal, uma vez que o aparelho foi, adequadamente, encaminhado à apuração por parte da polícia técnico-científica.

Ademais, a alegação do apelante, quanto a suposto apagamento de mensagens, ainda assim, não é capaz de afastar as mensagens já obtidas. Não se trata de texto fora de contexto.
A perícia foi devidamente realizada e as provas obtidas são

desfavoráveis

ao

réu.

Portanto,
não há ilegalidade quanto a extração de dados feitas pelo Ministério

Público, visto que o celular fora voluntariamente entregue pela testemunha, de

mesmo

modo

que

a

perícia

técnica

fora

devidamente
realizada

por

perito

competente
(fl.
679),
oportunizado a formulação de quesitos, e ausente as impugnações específicas quanto a prova, mas, somente, genéricas e sem a demonstração de efetivo prejuízo.

DO AFASTAMENTO DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS DÉBORA E THIAGO STANGE, VEZ QUE FORAM OUVIDAS POSTERIORMENTE AO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO ACUSADO, PREJUDICANDO O CONTRADITÓRIO.

Em síntese, a parte sustenta que as vítimas foram ouvidas após o réu e que ambos possuem desvio de caráter, razão pela qual a palavra destes não deve ser considerada.

Ocorre que tal alegação é inverossímil, visto que Débora foi inquirida antes dos réus, como se observa da ata de audiência de instrução e julgamento à fl. 769. No mesmo sentido, Thiago foi ouvido muito antes dos réus, de acordo com mídia à fl. 370, conforme a ata de audiência à fl. 366.

Quanto aos argumentos a respeito da invalidade da palavra dos respectivos indivíduos, Débora e Thiago, por se tratarem de pessoas “mal intencionadas”, tais alegações não possuem embasamento jurídico, com mero intento de desqualificar as falas das vítimas/informantes, vez que prejudiciais ao réu.

O fato de Thiago ser reeducando do sistema prisional não o impede de ser vítima ou informante de um delito. O descrédito à fala do detento não é automático, sobretudo por se tratar de crime dentro do sistema penitenciário capixaba, implicando, por lógica, na oitiva de apenados.

Sem mais delongas,
rejeito

a

preliminar.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA VANIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA APLICADA

A defesa de Filipe (inspetor penitenciário) pleiteia pela anulação da sentença por ausência de individualização da pena, ao entender que a situação dos corréus eram distintas, nos seguintes termos:
“A

situação

de

Farage

sempre

foi

muito

diferente

da

de

Cláudio.

Farage

jamais

ameaçou

testemunhas,

bem

como

nunca

procedeu

com

nenhum

tipo

de

orientação

para

obstruir

a

justiça,

o

que

foi

feito

por

Cláudio.

[...]

O

próprio

Juízo

já

havia

observado

que

a

situação

de

Cláudio

e

Farage

eram

completamente

diferentes,

mas

mesmo

assim,

aplicou

a

eles

uma

pena

idêntica!”

Em que pese os argumentos da defesa, o que se observa é que o juízo, seguindo a orientação jurisprudencial, aplicou os patamares de 1/8 sobre o intervalo da pena para cada circunstância judicial (AgRg no AREsp n. 1.659.986/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021).

Não houve aplicação de atenuantes e agravantes. Na terceira fase da dosimetria, incidindo a causa de aumento do art. 317, §1º, do CP, não há discricionariedade do juiz para a aplicação do
quantum
diferenciado para a majorante, ante a literalidade do dispositivo.

Por último, observando a fração do crime continuado, o magistrado, novamente, adotou a orientação dos Tribunais Superiores (Súmula 659 do STJ), e aplicou a fração de 2/3.

Ademais, quanto a fundamentação, identifica-se que o magistrado fundamenta concretamente em relação a conduta de cada um dos apelantes. Logo, não há que se falar em ausência de individualização da pena, mas ao contrário, o magistrado tão somente aplicou patamares calibrados que ocasionaram na mesma quantidade de pena aos corréus.

Ante o exposto,
rejeito

a

preliminar.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA VANIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

Passo

ao

mérito

dos

apelos.

MÉRITO

CLÁUDIO NIENKE MACHADO pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente, a

desclassificação de sua conduta para àquela

ou do artigo 319, ou

do artigo 317,

§2º, ou então do artigo 317, caput, todos do Código Penal; a reforma da dosimetria de sua pena e da fração de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva, e que seja afastada a perda do cargo público do agente em decorrência da condenação criminal.

FILIPE

FARAGE

PRETTI

pugna

por

sua

absolvição

ou,

subsidiariamente,

o

decote da causa de aumento de pena, e a reforma da dosimetria de sua pena-

base.

Passo a análise do pleito absolutório dos apelantes de maneira conjunta, eis que convergentes.

Adianto que a manutenção do édito condenatório é a medida que se impõe, pelas razões a seguir:

A
materialidade e autoria
delitiva estão estampadas nas provas produzidas ao longo da instrução: “
as cópias do PAD junto a Secretaria de Justica (fl. 648 e 650); o termo

de entrega espontânea do celular por Débora Stange Sipione para fins de perícia (fl.

52) os laudos periciais dos telefones apreendidos e dos notebooks, tablets e pen

drives (fIs. 922/927 e 929/935); a cópia do livro de ocorrências do PSMECOL, do

período de 01/03/2019 a 01/10/2019, no que diz respeito ao preso Thiago Stange

Sipione (fI. 1.055 - mídia); e os termos e os
comprovantes de depósitos bancários

nas contas de Cláudio Nienke Machado e Filipe Farage Pretti (fI. 16/25 dos autos

do

pedido

de

busca

e

apreensão

apenso)”.

Como narrado na denúncia, inicialmente as transações eram feitas com cautela, em nome de outras pessoas para que pudessem repassar aos réus. Entretanto, após reiterados pagamentos pela família do detento à Cláudio (Diretor do CDPS) e Filipe (inspetor penitenciário), a fim de privilegiarem o reeducando Thiago no sistema prisional, os repasses passaram a ser diretamente nas contas dos próprios apelantes
(fIs.

16/25

dos

autos

do

pedido

de

busca

e

apreensão

apenso).

Ademais, tem-se registro do livro de ocorrências do PSMECOL, do período de 01/03/2019 a 01/10/2019, no que diz respeito ao detento Thiago Stange Sipione (fI.

1.055 – mídia), comprovando a sua movimentação, conforme eram realizados os pagamentos.

No mais, há inúmeras capturas de tela, devidamente periciadas (como já analisado na preliminar anteriormente), de ambos os apelantes negociando a vantagem por diversas vezes, ao longo de vários meses
(art. 71, do Código Penal),
e até mesmo tentando influir nas investigações.

Trago trecho da sentença, onde o magistrado de piso aponta as conversas onde Cláudio (Diretor do CDPS) ordena que Débora afirme que nunca o conheceu, orientando em como mentir para os agentes. Vejamos:

A seguir, cito algumas mensagens enviadas por Cláudio para Débora (fI. 73/74 do Pedido de Busca e Apreensão):

[ ... ] a juíza manda abrir um inquérito policial, contra o seu irmão contra o Farage e

investigar a suposta pessoa que depositou [ ... ].
“e chegar ate você, se te chamar

para

depor,

se

chamar

para

alguma

coisa,

você

não

me

conhece.

Agora,

você

tem

que ficar experta (sic) dessa conversa, você tem que falar assim: n]ao jamais, eu

depositei porque eu quis, não tem nada a ver o serviço do meu irmão com o depósito.

Entendeu? Foi só uma ajuda que eu dei para ele. Para você e nem o seu irmão entrar

na

corrupção

passiva.

Entendeu?”

[....].

Ademais, tem-se, ainda, os
prints
das mensagens entre Débora e Cláudio (Diretor do CDPS), onde o corréu a ordena a não tirar foto do comprovante de transferência bancária, pois não confia em absolutamente ninguém (fl. 76 do apenso ao vol. 01).

Aliado a isso, Débora confirma que o réu será bem recompensado, momento em que este agradece com entusiasmo. Ato contínuo, o apelante Cláudio (Diretor do CDPS) diz a Débora que ela pode ficar tranquila, pois mesmo de férias ele monitora a unidade, reforçando que mesmo fora, ainda terá “gente sua” na unidade (fl. 76 do apenso ao vol. 01).

Quanto a Filipe (inspetor penitenciário), das capturas de tela das conversas do aplicativo de mensagens, é possível identificar Débora confirmando que depositou R$ 3.000,00 (três mil reais) na conta de Filipe (inspetor penitenciário), este que por sua vez afirmar que em breve colocará o detento em uma vaga melhor de trabalho (fl. 78 do apenso ao vol. 01), claramente o privilegiando em detrimento dos outros apenados.

Portanto, suficientemente comprovado a subsunção ao art. 317, §1º, do Código Penal, na forma do art. 71, do Código Penal, pois caracterizado, além do recebimento da vantagem indevida em razão da função, a infração ao dever funcional, por ambos os apelantes.

Ou seja,
impossível acolher o pedido de absolvição
ou, ainda, a desclassificação para a conduta do artigo 319, ou do artigo 317, §2º, ou então do artigo 317, caput, todos do Código Penal.

Passo a análise do pleito ministerial, antes de analisar as irresignações quanto a dosimetria da pena do apelantes Cláudio (Diretor do CDPS) e Filipe (inspetor penitenciário).

Ao apresentar razões recursais, o
MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO

ESTADO

DO

ESPÍRITO SANTO
requer a condenação de
RICHARD DE SOUZA TANCREDO pela

prática do crime definido no artigo 317, §1º do Código Penal, ante a absolvição pelo juiz de piso.

O parquet afirma que “a materialidade e a autoria do delito de corrupção passiva, em relação ao apelado Richard, está consubstanciada através dos depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial, quanto na judicial, pelas testemunhas Thiago Stange Sipioni e Débora Stange Sipioni”.

Adianto que é o caso do improvimento do recuso.

A defesa sustenta, em contrarrazões, que Débora teve a postura ativa de procurar o contato de Richad, afirmando que seu réu eventualmente recebeu dinheiro, foi porque Débora ofereceu, de modo que ela é quem verdadeiramente deveria responder a ação penal por corrupção ativa (art. 333, caput, do Código Penal).

Ocorre que diante da exceção da teoria monista, ainda que Débora não tenha sido responsabilizada por tais atos, caso fosse identificado o recebimento, por Richard, de vantagem indevida em razão da função, este responderia pelo delito de corrupção passiva (art. 317,
caput
, do CP).

Ocorre que a único elemento de prova que aponta para a conduta delituosa de Richard é o recebimento da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pagos por Débora para uma aposta em proveito de Thiago. Ou seja, Débora entregou tal valor a Richard para que este quitasse um jogo de loteria (bolão) para o detendo Thiago, irmão de Débora.

Tal fato está devidamente comprovado nos autos, como nas mensagens de Débora ao corréu Filipe (inspetor penitenciário), afirmando que Thiago jogou na mega-sena e que precisa levar os R$ 400,00 (quatrocentos reais) a Richard (fl. 09 –
prints
de mensagens do wpp).

Ademais, tem-se, ainda, os depoimentos de Débora e de Thiago.

Vejamos:

QUE o Diretor Adjunto da Unidade Prisional, Tancredo, teve algumas situações com ela e o seu irmão, referente a beneficiamento com dinheiro;
QUE certo dia teve

contato via aparelho celular, com aplicativo watzap (sic). com o Tancredo, pois

estaria trazendo dinheiro para o mesmo, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos

reais),

a

pedido

de

Tancredo,

havendo no seu aparelho celular, áudio da conversa desta com o Diretor Adjunto, informando do dinheiro; QUE o Diretor Adjunto Tancredo, na conversa do aparelho celular, foi informado pelo audio, que o dinheiro estava com a mesma, e estaria aguardando o Tancredo na rodoviária para entregá-lo; QUE a declarante informa que o Diretor Adjunto na conversa pelo aplicativo do celular, informou que estaria chegando na rodoviária, mas demoraria por volta de 15 (quinze) minutos;
QUE informa a declarante que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)

foi entregue em mãos do Diretor Adjunto Tancredo, na rodoviária do município

de Colatina, onde o mesmo se encontrava em um carro modelo "Corolla", cor

cinza;
QUE informa a declarante que no momento que foi entregue o dinheiro em espécie, pode ver urna outra pessoa no carro, urna mulher morena de cabelo cacheado, de boa aparência, que acredita ser a esposa do Tancredo..." (DEBORA STANGE SIPIONE, fls. 171/127).

"QUE informa este declarante que o Diretor Ajunto Tancredo, realizou diversas conversas junto a sua esposa, no que diz respeito a pedido de dinheiro, bem como que todas as conversas esto no aparelho celular de sua esposa, senhora Rubia; QUE informa este declarante que as conversas do Diretor Adjunto Tancredo, ocorria por aplicativo de aparelho celular , watzap (sic), onde havia na conversa informação de entrega de R$ 400.00 (quatrocentos reais): QUE informa este declarante que o Diretor Adjunto Tancredo nas conversas com a esposa deste interno, dizia sempre que o dinheiro não fosse feito deposito em sua conta, mas trazido em mãos..." (TIAGO STANGE SIPIONI, fis. 169/170).

As provas apontam fortemente que Richard recebeu o dinheiro em questão, entretanto, não há provas de que o proveito econômico fora do apelante, pois das mensagens telefônicas, extrai-se que, em verdade, tratava-se meramente do pagamento de apostas feitas por Thiago (fl. 09 –
prints

de mensagens do wpp).

Ademais, não há nos autos quaisquer elementos que indiquem outro recebimento de quantia ou vantagem indevida. Importante destacar que para o reconhecimento do crime de corrupção passiva não é necessário que o recebimento da vantagem seja reiterada, tratando-se, ainda, de um crime formal.

Ocorre que diversamente da postura dos corréus, o único elemento trazido pela acusação fora o suposto recebimento de uma quantia isolada,
com uma destinação

incerta.

Tal ponto é essencial para o deslinde, pois o art. 317,
caput,
do Código Penal exige que a vantagem seja indevida:

Art. 317 - Solicitar ou receber,
para

si

ou

para

outrem,

direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem

indevida,

ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, multa.

Reconheço que há nos autos as declarações extrajudiciais de Débora, afirmando que posteriormente ficou sabendo por seu irmão que a quantia não era para subsidiar apostas.

Vejamos:

"Que conforme já declarado anteriormente em uma visita a unidade prisional
TIAGO

disse a família que deveriam entregar RS 400,00 (quatrocentos reais) ao Diretor

adjunto TANCREDO para pagar um bolão da mega-sena que havia sido feito no

presídio;
Que o próprio TIAGO passou para a declarante e para sua cunhada o telefone do TANCREDO (27 99984-1061); Que entraram em contato com o investigado TANCREDO para perguntar o dinehiro de sua conta para depósito, mas ele disse para não depositarem nada em sua conta, mas que ele receberia o dinheiro na próxima visita; Que logo depois, quando sua cunhada foi ao presidio para visita íntima a declarante a acompanhou ate Colatina e entregou o dinheiro a TANCREDO na rodoviária da cidade; Que não se lembra da data exata mas foi em junho ou julho em um domingo de manhã;
Que

em

conversa

recente

com

seu

irmão

THIAGO,

este

revelou

a

declarante

que

tal

quantia

na

verdade

não

se

tratava

de

bolão

de

mega-

sena

e

sim

dinheiro

solicitado

por

TANCREDO

para

que

TIAGO

tivesse

melhores

condições

na

unidade

prisional..."

(DEBORA STANGE SIPIONE, fl.14/16).

Entretanto, há, também, os
prints
(fl. 09-v) das mensagens entre Filipe (corréu - inspetor penitenciário) e Débora, em que
o corréu ordena a irmã do detendo para

não

comentar

sobre

as

propinas

com

Richard,

se

não

teriam

problemas,

fato

que

é

inegavelmente

favorável

ao

apelado.

Portanto, se as provas contidas nos autos conduzem a fundada dúvida sobre as elementares do delito imputado ao acusado, a absolvição é a medida que se impõe, em homenagem ao princípio do
in

dubio

pro

reo.

Passo a análise da
dosimetria

da

pena.

O Juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo codex, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 317,
caput,
do Código Penal, que prevê a pena abstrata de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e multa, fixou a pena-base dos apelantes em
05

(cinco)

anos

e

09

(nove)

meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois)
dias-multa, sob os seguintes fundamentos
Quanto

ao

réu

Cláudio

Nienke

Machado:

Observo que a
culpabilidade
foi
exagerada
porquanto a réu se valeu do cargo de mais alta autoridade da unidade prisional - Diretor - para a prática dos crimes, não havendo superior hierárquico irradiator para controlar seus atos. Assim agindo, quebrou a confiança em si depositada para a exercício do cargo em comissão de chefe da unidade prisional. As
circunstâncias foram graves
, pois a negociação quanto ao pagamento e a concessão de benefícios se desenvolveu no interior de unidade do sistema prisional, justamente onde deveria vigorar as máximas da disciplina e prevenção de crimes, a que causa descrédito ao sistema de justiça e execução penal. As
consequências do crime
foram graves, tendo em vista que acarretaram não só a beneficio indevido do preso Thiago, mas também a prejuízo de tantos outros presos, que, porventura, tivessem implementada as condições para gozar dos benefícios da execução penal e foram preteridas par conduta ilícita.

[...]

Quanto ao réu Filipe Faraqe Pretti:

Observo que a
culpabilidade
foi
exagerada,
porquanto o réu se valia de outros presos como intermediários e comparsas de seu esquema criminoso, o que torna sua conduta muito mais reprovável e ainda se valia se sua condição de Chefe de Segurança, para agir em desrespeito com a confiança nele depositada para o exercício do cargo em comissão. As
circunstâncias
foram graves, pois a negociação quanto ao pagamento e a concessão de benefícios se desenvolveu no interior de unidade do sistema prisional, justamente onde deveria vigorar as máximas da disciplina e prevenção de crimes, o que causa descrédito ao sistema de justiça e execução penal. As
consequências
do crime foram graves, tendo em vista que acarretaram não só o beneficio indevido do preso Thiago, mas também o prejuízo de tantos outros presos, que, porventura, tivessem implementado as condições para gozar dos benefícios da execução penal e foram preteridos por conduta ilícita.

Inicialmente, acerca da negativação do vetor atinente à culpabilidade, destaco que não merece reparos, tendo em vista que o magistrado sentenciante agiu com acerto, ao ponderar que a forma como o crime foi praticado ultrapassou os limites do tipo penal, considerando a individualidade da conduta de cada apelante. Não há no que se falar em
bis in idem,
como pretende a defesa, pois a culpabilidade foi exacerbada não pelo fato dos agentes serem servidores públicos (elementar do tipo), mas por ocuparem cargos em comissão, o que denota uma especial confiança a esses servidores.

Em relação aos vetores relativos às circunstâncias e consequências do crime, após analisar as valorações procedidas, em razão das semelhanças dos delitos, o magistrado se utilizou de fundamentação idêntica, contudo, idônea, vez que as condutas típicas (corrupção passiva) dos apelantes são idênticas e no mesmo contexto (sistema prisional capixaba), mais uma vez, não subsistindo razões para a reforma.

No mais, o juízo, seguindo a orientação jurisprudencial, aplicou o patamar de 1/8 sobre o intervalo da pena para cada circunstância judicial (AgRg no AREsp n. 1.659.986/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

Assim, diferentemente do alegado pela defesa, a pena-base fixada atende as circunstâncias entendidas como necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime.

Não há irresignações quanto a atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, os apelantes se insurgiram quanto a causa de

aumento

do

art.

317,

§1º,

do

Código

Penal,

in

verbis:

A

pena

é

aumentada

de

um

terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou

deixa

de

praticar

qualquer

ato

de

ofício

ou

o

pratica

infringindo

dever

funcional.

Entretanto
,

como

já

fundamentado,

pela prova dos autos, restou caracterizado, além do recebimento da vantagem indevida em razão da função, a infração ao dever funcional, por ambos os apelantes, motivo pelo qual mantenho o aumento de pena pelos próprios fundamentos da decisão guerreada.

Quanto a fração utilizada em relação a causa de aumento do crime continuado (art. 71, do CP), a defesa dos recorrentes apela quanto a fração utilizada (2/3).

Ocorre que o magistrado, novamente, observou a orientação dos Tribunais Superiores (Súmula 659 do STJ), e aplicou a fração de 2/3, ao constatar as reiteradas condutas criminosas por Cláudio
(entre 31/05/2017 até 14/06/2018)
e Filipe
(24/08/2018 até

meados

de

2019).

Quanto a redução da pena de multa, a defesa de Filipe alega que o réu, ao perder o cargo público, não possui outra renda, de maneira que pleiteia a redução desta pena.

Entretanto,
a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa

ou impõe a redução,
devendo essa situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa, o que ocorreu
in

casu,

já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo previsto.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras. Portanto, inviável a redução da pena de multa pela hipossuficiência do recorrente, uma vez que o magistrado a quo procedeu corretamente à fixação do valor de cada dia multa no mínimo legal previsto em lei.

Por derradeiro, a defesa de Cláudio (Diretor do CDPS) pleiteia o afastamento da

perda do cargo público em razão da condenação criminal, entretanto, destaco

que
“O delito de corrupção passiva praticado pelo réu é grave e demonstra

incompatibilidade

com

a

atuação

no

setor

público

e,

por

isso,

a

perda

do

cargo

é

efeito da condenação que deve ser aplicado ao caso em exame, uma vez que

este atuou com abuso de poder e violação de dever para com a Administração

Pública
(TJMG
- APR:
10702074032187001
Uberlândia, Relator:
Reinaldo

Portanova, Data de Julgamento: 27/11/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 1ª

CÂMARA

CRIMINAL,

Data

de

Publicação:

19/12/2012)”.

Portanto, seja enquanto comissionado, ou atuante em outro cargo, o réu continua sendo servidor público e a sua conduta foi lesiva a moralidade pública, motivo pelo qual não há razão para permitir que o agente perca o cargo de Diretor Prisional, mas mantenha o seu cargo efetivo, oportunidade em que não acolho do pleito defensivo.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO
OS
PROVIMENTOS,

mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA VANIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

1
MOREIRA,

Rômulo

de

Andrade.

Acareação.

In: RDP Nº5. Dez-Jan/2001. DOUTRINA. MPSP.

04
–

c
on

________________________________________________________________________________________________________________________________________________